Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES para demonstrar a comunicação da renúncia do mandato, visto que a notificação de ID 48524507 veio desacompanhada de comprovante de envio ou de recibo do mandante. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora